Tribunal: CARF
Processo: 12448.901562/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901562/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.701 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/03/2016
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 37917.09369.240616.1.3.04-
7716 em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901562/2017-59
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que não
homologou a declaração de compensação DCOMP)(...)
A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada à contribuinte em 21/03/2017 (fl. 128)
e, dentro do prazo regulamentar, 18/04/2017 (fl. 03), esta apresentou a sua defesa.
No tópico "II. VIOLAÇÃO AO PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2015" da
manifestação de inconformidade, a contribuinte, após transcrever parcialmente o
Parecer Normativo Cosit/RFB no/2015, assevera que:
Na forma da disciplina imprimida à matéria pelo citado Parecer Normativo, caso se
identifiquem erros nas informações prestadas no PER/DCOMP ou em outras
declarações (como a DCTF), deve-se intimar o contribuinte para corrigi-los ou prestar
esclarecimentos, ou seja, para proceder à autorregularização. Apenas após o resultado
deste procedimento de autorregularização, ou após o transcurso do prazo para sua
conclusão, se for o caso, é que deve ser emitido o Despacho Decisório de não
homologação.
No caso presente, de forma absolutamente contrária às disposições regulamentares
citadas, a verificação eletrônica automática identificou inconsistência nas informações
prestadas (em razão da falta de retificação da DCTF) e, a partir da referida
verificação, sem que se tenha oportunizado à Manifestante a prestação de
esclarecimentos (autorregularização), foi emitido o despacho decisório de não
homologação da compensação, dando causa ao processo administrativo contencioso
desnecessário que se pretende ver extinto com a decisão favorável à homologação da
compensação por esta D.
Autoridade Julgadora.
No tópico seguinte, "III. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL", assevera que a
jurisprudência majoritária do CARF exige "a consideração da retificação das
obrigações acessórias (inclusive da DCTF) no exame de PER/DCOMP, ainda que a
retificação tenha sido promovida após a ciência do Despacho Decisório que tenha
indeferido a restituição ou deixado de homologar a compensação com base justamente
em falta de correspondência do PER/DCOMP com as declarações fiscais; e traz á baila
diversas jurisprudência administrativa sobre o tema.
Já no tópico "IV. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO", diz que "o
recolhimento a maior que dá origem ao crédito decorreu da tributação de receitas
decorrentes de operações de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no exterior, cujos pagamentos representaram ingresso de
divisas por terem sido realizados através de cartões de crédito internacionais".
Para defender que as receitas referenciadas no parágrafo anterior não são tributadas,
transcreve o inciso II do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e o Processo de Consulta no
20/2013 da Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 9a RF Informa que
anexou a planilha "Retificação BHG", que demonstra detalhadamente a origem e a
forma de utilização de todos os créditos identificados pela manifestante decorrentes da
tributação de operações enquadradas no artigo 6o, II, da Lei no 10.833/2003. E diz
também:
Adicionalmente, a Manifestante traz a exame as anexas planilhas que apresentam o
montante das receitas relativas a pagamentos com cartão de crédito internacional
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

emitido no exterior, elaboradas pelas próprias adquirentes de pagamento (AMEX e
CIELO).
Com vistas a atestar a veracidade das informações contidas nessas planilhas, a
Manifestante esclarece que estas foram encaminhadas pelas adquirentes à Pluricard
(parceira da Manifestante que atua no segmento de meios de pagamentos e executa a
certificação do país emissor de cartões de crédito),
conforme anexas cópias de e-mails, que por sua vez validou as informações e as
transmitiu à Manifestante, conforme descrevem as anexas cartas da Pluricard
endereçadas à Manifestante.
Na hipótese de que, mesmo diante das robustas provas citadas, ainda haja dúvida a
respeito da veracidade das informações que constam das planilhas anexas, é cabível a
expedição de ofício às adquirentes de pagamento para que atestem a exatidão dos
valores apresentados pela Manifestante a título de pagamentos com cartão de crédito
internacional emitido no exterior.
E, no pedido:
I) requer-se seja deferido o processamento da anexa DCTF retificadora, para todos os
efeitos.
II) requer-se seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja
integralmente homologada a compensação pretendida nestes autos;
III) Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que se verifique a exatidão das informações prestadas na
anexa DCTF retificadora, confirmando-se a ocorrência do pagamento a maior que dá
origem ao direito creditório pleiteado, possivelmente mediante a expedição de ofício às
adquirentes de pagamento para que atestem a exatidão dos valores apresentados pela
Manifestante a título de pagamentos com cartão de crédito internacional emitido no
exterior;
IV) Protesta-se, por fim, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, principalmente pela juntada dos documentos que a Manifestante não foi
capaz de localizar em tempo hábil.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-98.158 , indeferindo o pleito do
contribuinte, uma vez que independentemente da análise das informações anexadas à
manifestação de inconformidade pela contribuinte, concluo que o crédito concedido pela
autoridade a quo é superior ao que realmente a contribuinte teria direito e, por esse motivo, a
manifestação de inconformidade merece ser indeferida. Quanto ao pedido de diligência, este
também merece ser indeferido, já que sua imprescindibilidade não restou configurada, face à
transmissão do arquivo ao SPED - Contribuições, após a emissão do despacho decisório,
demonstrando com clareza a inexistência de crédito a restituir.
A recorrente tomou ciência da decisão em 08/04/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 156-167), em 05/05/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida
pugnando pela homologação em sua totalidade uma vez que se encontrada alguma inconsistência
entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de verificar as informações
prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso - trata-se do serviço denominado autorregularização,
além da aplicação do princípio da verdade material.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de PER no37917.09369.240616.1.3.04-7716, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa.
A decisão de primeira instância até entende que caso a pessoa jurídica nacional
receba no Brasil o pagamento pela prestação de serviços a pessoa física residente ou domiciliada
no exterior, a aplicação das referidas desonerações tributárias depende do ingresso de divisas em
decorrência do mencionado pagamento. Contudo, para que a contribuinte faça jus à desoneração
pleiteada (recebimento de estrangeiros com cartão de crédito internacional), esta deve
demonstrar que houve ingresso de divisas .
A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
No entanto, pela excelente decisão proferida pela DRF, verifico que os dados do
SPED já foram analisados e, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do
Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou mais qualquer
prova da liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida,
porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos
pedidos de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, mantenho a decisão de primeira instância e nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901562/2017-59

Fl. 216
DF CARF MF
Original